Tribunal: TJBA
Processo: 0199242-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199242-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, MILENA PINHEIRO ARAUJO, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL PETROBRAS /PSP – RH-1/2005.

CARGO DE TÉCNICO (A) DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICA E METALURGIA.
EDITAL EXIGE DO CANDIDATO, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A SUA NOMEAÇÃO O
CERTIFICADO

DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO EM MECÂNICA OU META
LÚRGICA
.
CANDIDATO QUE
APRESENTOU QUALIFICAÇÃO EM AUXILIAR TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA.
NÃO
PREENCHIMENTO

DE
REQUISITO INDISPENSÁVEL À NOMEAÇÃO PREVISTO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, o presente autos de
Apelação Cível nº 0199242-44.2008.805.0001
, em que figuram como Apelante
PAULO ROBERTO SANTOS SILVEIRA
e Apelada

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça